Tribunal: TJMT
Processo: 1058537-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058537-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARISOL DUARTE ALVARES - CPF: 073.796.148-19 (RECORRIDO), MATEUS ANTONIO MINEY TEIXEIRA - CPF: 059.661.051-38 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para não conhecer do recurso inominado interposto por ofensa ao princípio da dialeticidade. As razões recursais tratam de caso de atendimento/inclusão de recém-nascido, com prints de tela de terceiros estranhos a este processo, ao passo que este processo se refere à inclusão da genitora da requerente. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia ao Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Primeiro Vogal. Verifica-se afronta ao princípio da dialeticidade, pois, embora o recurso transcreva parcialmente a sentença, desenvolve fundamentação voltada majoritariamente a situação diversa, relacionada à inclusão de recém-nascido em plano de saúde, sem impugnação específica dos fundamentos centrais da decisão recorrida acerca da inclusão de ascendente como dependente. POR MAIORIA DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO OBJETO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão da genitora da requerente, no qual a parte recorrente apresenta razões voltadas a situação diversa, relativa a atendimento e inclusão de recém-nascido, instruindo o apelo com prints de tela referentes a terceiros estranhos ao processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de correlação entre as razões recursais e o objeto da decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo relação lógica entre o decisum e as razões do recurso.

A apresentação de argumentos dissociados do objeto da demanda impede a compreensão da insurgência recursal e inviabiliza a atividade revisora do órgão julgador.

A utilização de elementos fáticos e documentos referentes a terceiros estranhos ao processo evidencia a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

A completa desconexão entre o conteúdo do recurso e a matéria decidida configura vício insanável, apto a impedir o conhecimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 2. Razões recursais dissociadas do objeto da demanda configuram ausência de dialeticidade. 3. A juntada de documentos e argumentos relativos a terceiros estranhos ao processo impede o conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Bradesco Saúde S/A contra a r. sentença de ID 212909059, proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nula a cláusula contratual 2.30.2 e determinar a inclusão da Sra. Marlene Maria da Conceição como dependente no plano de saúde da requerente, Sra. Marisol Duarte Alvares, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois a inclusão de agregados não é prevista no contrato, o qual foi firmado em conformidade com a legislação vigente, não havendo cláusula abusiva ou danos morais a serem indenizados.

Em contrarrazões, a recorrida alega preliminar de dialeticidade. No mérito, refuta as teses da recorrente, pleiteando a manutenção da r. sentença e a condenação da apelante em custas e honorários.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente, não vislumbro a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Embora as razões recursais apresentem um caso fático distinto do que consta nos autos, a argumentação jurídica apresentada pela recorrente ataca diretamente os fundamentos da sentença proferida, demonstrando seu inconformismo e pedindo a reforma da decisão. A menção a um caso de recém-nascido em UTI Neonatal, ainda que estranha aos autos, não impede a análise dos argumentos de direito pertinentes à abusividade de cláusulas contratuais, legalidade do contrato e inexistência de danos morais, que foram o cerne da decisão recorrida. Assim, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de inclusão de ascendente (genitora idosa) como dependente em plano de saúde coletivo empresarial, apesar de cláusula contratual expressa que limita os dependentes a cônjuge e filhos.

No caso em análise, a análise do contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado entre as partes é crucial. A cláusula 2.34.2 das Condições Gerais da Apólice (ID 341646898) estabelece de forma clara e expressa o rol de segurados dependentes, limitando-o a cônjuge, companheiro, filhos solteiros até determinada idade e filhos (adotivos, naturais ou enteados) de qualquer idade quando incapaz. A Sra. Marlene Maria da Conceição, genitora da autora, não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

A Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, invocada pela autora e pela sentença, de fato, estabelece em seu art. 5o, §1o, VII, que o vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, desde que previsto contratualmente. No entanto, a própria norma ressalva que tal inclusão depende de previsão contratual. A recorrente, ao oferecer planos coletivos empresariais, tem a prerrogativa de definir as regras de inclusão de dependentes, desde que não contrariem a legislação e as normas da ANS. A cláusula contratual em questão não se revela abusiva, pois estabelece limites claros para a contratação, o que é inerente à natureza dos contratos de adesão e à gestão de riscos pelas operadoras de planos de saúde.

A interpretação de que a faculdade da ANS ("desde que previsto contratualmente") concederia um "cheque em branco" à seguradora para selecionar arbitrariamente membros da família é equivocada. A norma da ANS permite que as operadoras estabeleçam contratualmente o rol de dependentes, e a recorrente o fez de forma expressa em seu contrato, limitando-o aos casos de cônjuge, companheiro e filhos, em conformidade com o que é usualmente aceito em contratos dessa natureza, visando manter o equilíbrio atuarial do plano. A inclusão de ascendentes, especialmente idosos, poderia gerar um impacto significativo nos custos e na sinistralidade do plano coletivo, o que é legítimo para a operadora ponderar ao estabelecer as condições contratuais.

Ademais, a sentença ao declarar a nulidade da cláusula e determinar a inclusão da genitora, desconsiderou a autonomia da vontade das partes e a natureza do contrato de seguro coletivo. A autora, ao aderir ao plano, tinha ciência das condições estabelecidas, incluindo as limitações quanto à inclusão de dependentes. A alegada vulnerabilidade da genitora idosa, por si só, não tem o condão de alterar os termos contratuais livremente pactuados, especialmente quando não há comprovação de ilegalidade ou abusividade por parte da operadora.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – Pretensão de inclusão como dependente genitora idosa – Inexistência de previsão contratual admitindo como dependentes os ascendentes, mas somente outros integrantes do núcleo familiar – Impossibilidade da pretensão – Plano que, pelo número ínfimo de beneficiários, pode ser considerado "falso coletivo", merecendo tratamento mais benéfico, mas não admite sua transmutação em plano individual – Dano moral – Não ocorrência - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10044549120198260405 SP 1004454-91.2019.8 .26.0405, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 15/04/2021, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

Agravo de Instrumento – ação de obrigação de fazer – inclusão de ascendentes como dependentes em plano de saúde coletivo – tutela antecipada concedida – insurgência admissibilidade - Inexistência de previsão contratual admitindo como dependentes os ascendentes, mas somente outros integrantes do núcleo familiar – Impossibilidade da pretensão – aplicação regra do art. 5o, § 1o, VII, da Resolução Normativa no 195/09 da ANS – revogada tutela provisória por ausência de probabilidade do direito do autor – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2291471-16.2022 .8.26.0000 Santo André, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 27/02/2023, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE INCLUSÃO DE ASCENDENTE COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA QUE SE BASEOU NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM INCLUIR DEPENDENTE NÃO PREVISTO NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso desprovido. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0003944-97.2015 .8.16.0184 - Curitiba - Rel.: Juiz Marcelo de Resende Castanho - J . 11.08.2017) (TJ-PR - RI: 00039449720158160184 PR 0003944-97.2015 .8.16.0184 (Acórdão), Relator.: Juiz Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 11/08/2017, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 15/08/2017)”.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja a condenação por danos morais, sendo necessária a comprovação de uma violação excepcional aos direitos da personalidade. Na presente hipótese, a negativa da operadora em incluir a genitora como dependente baseou-se em cláusula contratual expressa e em interpretação legal sobre a autonomia das partes na definição do rol de dependentes em planos coletivos. Não restou configurada conduta ilícita ou abusiva que pudesse gerar abalo psicológico ou ofensa à dignidade da requerente, de modo a justificar a indenização pleiteada. A situação configura, na verdade, um dissabor ou contratempo de ordem meramente contratual.

Assim, considerando que a negativa da recorrente em proceder à inclusão da genitora da recorrida encontra amparo nas cláusulas contratuais e na interpretação razoável da legislação aplicável, e diante da inexistência de comprovação de danos morais indenizáveis, entendo que a sentença deve ser reformada.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para reformar a sentença de piso e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

V O T O V E N C E D O R

Com a devida vênia divirjo do e. Relator.

No caso, entendo que o recurso não merece ser conhecido, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo relação lógica entre as razões do recurso e o conteúdo do decisum. A ausência dessa correlação inviabiliza a própria função revisora do recurso.

Na hipótese, verifica-se que as razões recursais dissociam-se completamente do objeto da demanda. Enquanto o presente processo versa sobre a inclusão da genitora da requerente, o recurso apresentado desenvolve argumentação voltada a situação distinta, relacionada a atendimento e inclusão de recém-nascido, inclusive instruída com prints de tela referentes a terceiros estranhos à lide.

Tal desconexão não se limita a mera deficiência técnica ou imprecisão argumentativa, mas revela verdadeira ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Não há, nas razões apresentadas, enfrentamento específico das razões que embasaram o indeferimento da inclusão da genitora, o que impede a análise do mérito recursal.

Nessas circunstâncias, resta caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade, tornando inviável sua apreciação por esta instância revisora.

Diante disso, voto por
não conhecer do recurso
.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026